Tribunal: TJDFT
Processo: 0746832-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746832-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO DAVID RIBEIRO AGRAVADO: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ricardo David Ribeiro contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0703662-58.2020.8.07.0001, na fase de Cumprimento Provisório de Sentença, acolheu a impugnação e condicionou a realização dos atos expropriatórios à prestação de caução suficiente e idônea, nos seguintes termos (Id. 71729687 dos autos de origem): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença provisório de obrigação de pagar a quantia de R$ 54.421,50 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos). A decisão de Id 62951530 - Pág. 1 deferiu a penhora das cotas sociais do executado da empresa EBO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o no 37.099.413/0001-85, para garantir a satisfação do crédito do exequente O impugnante requer que seja exigida caução suficiente e idônea para que seja dado prosseguimento ao cumprimento provisório de sentença. Alternativamente requer que seja suspenso qualquer ato expropriatório no tocante a levantamento de dinheiro e à alienação de bem penhorado até o trânsito em julgado da sentença ora executada. Intimada, a parte autora, ora credora, se manifestou no Id 68986320 - Pág. 1. Aduz que o crédito perseguido na presente execução provisória é de origem alimentar (art. 85, §14, do CPC) e o art. 521, I, do Código de Processo Civil, é expresso ao dispor que a caução poderá ser dispensada A Junta Comercial do Distrito Federal comprou a averbação das providências solicitadas em relação à Penhora das Cotas da Sociedade EBO - ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA, pertencentes ao sócio executado, conforme documento de Id 67153182 - Pág. 2 e 67153182 - Pág. 3. DECIDO. Nos termos do artigo 521, parágrafo único do CPC, a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. No caso dos autos, ainda que o crédito perseguido seja de natureza alimentar, a liquidação das quotas da Sociedade com a dispensa da caução poderá gerar dano grave ao executado, mormente pelo fato do exequente não ter demonstrado a reversibilidade dos atos expropriatórios. Assim, entendo que o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença deve estar condicionado à prestação de caução, nos termos do art. 521, parágrafo único do CPC. Pelo exposto, acolho a impugnação do executado para condicionar o prosseguimento do feito à prestação de caução suficiente e idônea ou suspensão até o julgamento final do feito originário no 07026017020178070001, pendente de análise de Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Intime-se o autor.” O Agravante, em síntese, alega a desnecessidade de caução para a realização dos atos expropriatórios. Informa que pediu o cumprimento provisório da sentença em desfavor do Agravado, com o objetivo de compeli-lo a pagar crédito de natureza alimentícia (honorários advocatícios), razão pela qual a caução poderá ser dispensada, nos termos do art. 521, I, do Código de Processo Civil. Registra que foram penhoradas cotas de titularidade do Executado na empresa EBO Engenharia Ltda. e embora intimado, não ofereceu as quotas aos demais sócios ou a sociedade, conforme autoriza o art. 861 do CPC. Esclarece, ainda, que a alienação das cotas representará 9,5% (nove vírgula cinco por cento) do capital social do Executado. Pugna pela antecipação da tutela recursal, sob o argumento de que estão presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada, isto é, o perigo na demora, em razão da natureza alimentar da verba, e plausibilidade do direito alegado, em virtude da inércia do devedor em utilizar as opções do art. 861 e da pouca expressão das cotas que serão alienadas. Ao final, requer o provimento do Agravo de Instrumento para confirmar a tutela de urgência deferida. O preparo está comprovado (Id. 20838399 e Id. 20838400). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, defende o Agravante o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença para que sejam realizados atos de expropriação, independente da caução idônea e suficiente para garantir a Execução. O cumprimento provisório de sentença é iniciado por petição dirigida ao juízo competente e é realizado da mesma forma que o definitivo, devendo apenas ser observado o regime previsto no art. 520 do CPC. Confira-se: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Assim, como ainda não há juízo definitivo a respeito do crédito devido, o legislador disciplinou que o levantamento de dinheiro e a prática de atos de expropriação de bens dependem de caução suficiente e idônea arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos, como forma de reparar eventuais danos que o Executado possa sofrer. No entanto, o art. 521 do CPC afasta a necessidade de caução em algumas hipóteses, dentre as quais quando o crédito for de natureza alimentar, independente de sua origem, ou de o credor demonstrar situação de necessidade. O parágrafo único, contudo, deixa claro que a caução será exigida quando da dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, in verbis: “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; (...) Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” Na espécie, o crédito exequendo possui natureza alimentar, mas a dispensa da caução é capaz de provocar consequências irreversíveis ao Agravado. Ademais inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante, se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado, uma vez que o crédito já está assegurado nos autos de origem. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora